Tribunal: STF
Processo: HC 186569
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da União em favor de Raimundo Agostinho de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 122.718/PR. 
    O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de descaminho (art. 334 do Código Penal). O Juízo da 4ª Vara Federal de Cascavel/PR recebeu a denúncia e, ato contínuo, indeferiu o pedido de suspensão condicional do processo.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), negou provimento ao RHC 122.718/PR. Ato contínuo, a Defesa manejou, sem sucesso, agravo regimental.
    No presente writ, a Impetrante argumenta, em síntese, o preenchimento dos requisitos autorizadores da suspensão condicional do processo. Alega falta de ‘fundamento idôneo para a negativa da benesse processual’. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal 5005776-48.2018.404.7005. No mérito, pugna pela ‘nulidade do ato emanado pela autoridade judicial, ofertando-se de ofício a proposta de suspensão condicional do processo ao paciente’.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. LEI 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRERROGATIVA MINISTERIAL. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
    II - No presente caso, foi devidamente esclarecido, na decisão agravada, que a suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do recorrente, constituindo, contudo, uma prerrogativa do d. Ministério Público, titular da ação penal, a quem compete, com exclusividade, a verificação dos requisitos para concessão do referido benefício, desde que o faça de forma fundamentada — o que aconteceu na hipótese. Precedentes.
    III - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    Agravo regimental desprovido”.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal. 
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva. 
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata suspensão da ação penal. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora